Tribunal: TJES
Processo: 5000045-43.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-43.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMIRIS PIANA KEFLER
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000045-43.2021.808.0014

RECTE.: RAMIRIS PIANA KEFLER

RECDO.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO GENÉRICO E ILÍQUIDO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor relata ter firmado contrato de financiamento de veículo junto ao requerido que apresenta índices incompatíveis com o CDC (taxa de juros remuneratórios superior a 12%, TAC e TEC e capitalização mensal de juros). Busca com a presente ação a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de danos morais. 2. Tese da parte requerida: Alega, em síntese, que o autor formulou pedido genérico, bem como todas as taxas insertas no contrato estão previstas contratualmente e sem qualquer ilegalidade. Não apresentou contrarrazões (id. 6384433). 3. Sentença: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, por ser o autor aparentemente hipossuficiente. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Conforme apontado, o autor formulou pedido genérico para revisão das cláusulas contratuais insertas em Contrato de Adesão à Grupo de Consórcio de Bens Móveis, referente ao Grupo nº 9072, Cota nº 348. Em que pese tal fato, observa-se ainda que apenas é possível revisar a taxa de juros quando o abuso ficar cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado (STJ AgInt no AREsp 737.820/MS Rel. Min. Maria Isabel Gallotti Quarta Turma DJ: 02/05/2017). De mais a mais, o contrato firmado não prevê a cobrança de juros remuneratórios, mas, tão somente, taxa de administração e a contribuição para o fundo de reserva, legalmente permitidas, não havendo como analisar a questão jurídica levantada não prevista em contrato. Não existe prova, ainda, da cobrança de TAC, TEC e eventual capitalização mensal de juros, lembrando que quanto a este último item, em específico, demandaria prova técnica contábil impossível de ser realizada no rito sumaríssimo. Optando o autor por ajuizar sua demanda no juizado especial, automaticamente renuncia o direito de produzir prova pericial, única capaz de comprovar parte de seu questionamento. Aliado a tal fato, o pedido de restituição de valores não foi discriminado, sendo ilíquido e, consequentemente, impossível de ser analisado, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9099/95. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. Honorários indevidos pela não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.